Tribunal: TJBA
Processo: 8111357-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111357-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAIS FERNANDA JESUINA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. FORMALISMO EXCESSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por LA
Í
S FERNANDA JESUÍNA SANTOS LIMA contra
a
sentença pro
latada
pel
o MM. Juiz de Direito da
1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 8111357-25.2023.8.05.0001, ajuizada
em face de
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC, sob alegação de ausência de comprovante de residência da
A
utora. A
R
ecorrente sustent
ou
ter apresentado comprovante em seu nome e que a exigência não possui respaldo legal, pleiteando a reforma da decisão para o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.V
erificar se a ausência de comprovante de residência da
Acionante
justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 320 do CPC exige, apenas, a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da
lide
, não incluindo, expressamente, o comprovante de residência como documento obrigatório.

4.
O art. 319, §3º, do CPC estabelece que a ausência de dados do inciso II – como endereço – não impede o acesso à
J
ustiça, quando sua obtenção for impossível ou excessivamente onerosa.

5.
A
Demandante
, instada a comprovar residência, informou já ter anexado documento em seu nome, o qual consta
d
os autos, demonstrando atendimento à exigência legal.

6.
O indeferimento da
vestibular,
por ausência de comprovante de residência representa formalismo excessivo, em afronta ao princípio da primazia da decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

__________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II e §3º; 320; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000191131754001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 21.01.2020; TJ-RS, AC 50928067220218210001, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 20.11.2021; TJ-BA, APL 03738929420138050001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 15.04.2021; TJ-GO, Apelação 03128871520198090146, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 11.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8111357-25.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante

LA
Í
S FERNANDA JESUÍNA SANTOS LIMA
,
sendo
Apelad
o

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO ao recurso.